Tribunal: TJDFT
Processo: 0048829-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0048829-98.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, NERCI SOARES DE SOUZA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do participado pela terceira interessada que acorre aos autos - Brasal Incorporações S/A -, via do derradeiro petitório[1] que formulara, em decisão[2] datada de 30/08/2023, em tendo havido a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome de diversos imóveis que tiveram suas indisponibilidades decretadas na presente ação cautelar vinculada à ação de improbidade administrativa, houvera o deferimento do cancelamento de aludidas constrições. Ademais, segundo o reportado na petição que aviara, quando da apresentação do pedido de cancelamento, a peticionante não detinha informações acerca de outras matrículas também atingidas por indisponibilidades, motivo pelo qual agora requesta o cancelamento das indisponibilidades incidentes sobre as unidades imobiliárias de matrículas no 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 140.076 e 140.090, registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Diante do postulado, consoante exige o princípio que assegura o contraditório substancial, vedando a decisão surpresa (CPC, art. 10), deve a postulação, portanto, ser submetida ao contraditório e à perscrutação das partes. Assim, digam os litigantes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requestado pela terceira interessada. Outrossim, depura-se que não houvera manifestação da douta Procuradoria de Justiça quanto aos apelos interpostos, devendo ser colhida sua manifestação quanto aos apelatórios, assim como quanto ao pedido formulado pela terceira interessada. I. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 72020155. [2] Decisão de ID 69051173.